Tribunal: TJDFT
Processo: 0715032-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715032-51.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JACY MARTINS DE SOUSA MACIEL DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato entabulado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor R$ 10.000,00. Além disso, a sentença julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, o recorrente sustenta que o objeto do contrato é lícito e que os serviços foram prestados, havendo comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, bem como que todas as informações foram passadas de forma clara. Requer a procedência do pedido contraposto. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47250097/47250100). Foram apresentadas contrarrazões. III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990. IV. Sobressai dos autos que a parte ré/recorrente se declara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assumindo uma obrigação de resultado. V. No entanto, da leitura das cláusulas do contrato, em especial do Termo de Ciência e Declarações (ID 47249995), denota-se que o objetivo do negócio jurídico é que a contratante deixe de pagar o financiamento junto ao banco, com fins de obter desconto nas prestações do financiamento do veículo. Vê-se, assim, que o objeto do negócio jurídico é ilícito. Referida conduta se mostra incompatível com a probidade e boa-fé, nos moldes do art. 422, do Código Civil. Desse modo, evidenciado que o objeto do contrato consistia em frustrar outra obrigação contratual, resta claro a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC. Como resultado, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. Precedentes: (Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022.) (Acórdão 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.). VI. Por fim, diante da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato. VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55. da Lei n. 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente sustenta violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CRFB, porquanto sustenta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que os documentos anexados à contestação não teriam sido analisados. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 52482155. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (artigo 5o, incisos LIV e LV, da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do Enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. CONFIGURAÇÃO. RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V, do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende do reexame das provas carreadas aos autos, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema n.o 660, in verbis: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.? (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no Tema n.o 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Igualmente, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “da leitura das cláusulas do contrato, em especial do Termo de Ciência e Declarações (ID 47249995), denota-se que o objetivo do negócio jurídico é que a contratante deixe de pagar o financiamento junto ao banco, com fins de obter desconto nas prestações do financiamento do veículo. Vê-se, assim, que o objeto do negócio jurídico é ilícito”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do Enunciado n.o 279 de Súmula do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de outubro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal